Tribunal: TJES
Processo: 0014193-52.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014193-52.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO CESAR MEDEIROS MORAES e outros

APELADO: JOSE CARLOS SOUTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E SOBREPARTILHA. COMORIÊNCIA. MEAÇÃO DE FGTS E PIS. UNIÃO ESTÁVEL. MANIFESTAÇÃO ABDICATIVA DOS SUCESSORES DA MEEIRA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRREVOGABILIDADE DA RENÚNCIA. CADUCIDADE FORMAL DE ALVARÁ ANTERIORMENTE EXPEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em autos de pedido de sobrepartilha de bens deixados pelo genitor da embargante. O provimento originário determinou a expedição de alvará judicial em favor da recorrente no montante equivalente a 50% dos valores existentes em contas de FGTS e PIS junto à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de comoriência entre o autor da herança e a companheira, direcionando a outra metade ao espólio da falecida companheira. A embargante alega omissão e erro de premissa fática no acórdão, sob o argumento de que o inventariante do espólio da companheira manifestou expressa concordância com o levantamento integral dos valores em primeiro grau de jurisdição, o que acarretou a expedição de alvará integral no ano de 2001, instrumento que perdeu a validade sem a realização do saque físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa ao desconsiderar a concordância expressa do espólio da companheira comoriente quanto ao levantamento da totalidade dos saldos de FGTS e PIS pela herdeira do falecido; (ii) estabelecer se a caducidade administrativa do alvará judicial anteriormente expedido possui o condão de afastar os efeitos da renúncia e da preclusão consumativa sobre o direito material abdicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração admitem, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes quando a correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade importar na modificação do julgado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A comoriência entre o autor da herança e a companheira afasta o vínculo sucessório recíproco, atraindo o chamamento dos herdeiros correspondentes, mas preserva o direito de meação decorrente do regime patrimonial da união estável.

5. O direito de meação ostenta natureza jurídica distinta da herança e admite disposição voluntária pelo titular a qualquer tempo, exigindo-se que a renúncia ocorra por instrumento público ou termo judicial, de forma solene.

6. O inventariante do espólio da companheira comoriente manifestou expressa concordância com o levantamento integral das verbas de FGTS e PIS em favor da herdeira consanguínea, ato homologado por decisão judicial definitiva no ano de 2001, operando-se a preclusão consumativa.

7. A manifestação de vontade abdicativa da herança ou da meação assume caráter irrevogável e irretratável após a homologação judicial, vedando-se alteração posterior da posição jurídica dos sucessores, salvo por vício de consentimento comprovado.

8. A caducidade administrativa do alvará judicial pelo decurso do prazo de validade sem o correspondente saque físico configura mera irregularidade formal, incapaz de restabelecer o direito material validamente extinto pelo ato voluntário de renúncia do espólio meeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

* A renúncia expressa à meação ou aos direitos hereditários por herdeiros ou representantes do espólio, após homologação por decisão judicial definitiva, torna-se irrevogável e irretratável, operando a preclusão consumativa imediata do direito abdicado.

* A caducidade administrativa de alvará judicial decorrente do encerramento do prazo de validade sem a efetivação do saque físico constitui mera irregularidade formal, a qual não possui o condão de restabelecer o direito material legitimamente extinto por ato de disposição voluntária.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 8º, art. 1.725, art. 1.806 e art. 1.812 do Código Civil; Lei Federal nº 6.858/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeito infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uida
m
-
se
de Embargos de Declaração opostos por
KAREN MAIA SOUTO
(id.
10615233
) em face do v. Acórdão (id.
10216885
), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto
contra a
r. sentença
proferida nos autos do pedido de sobrepartilha dos bens deixados por seu genitor

JOSE CARLOS SOUTO
, mantendo
o r.
decisum
que

deferiu parcialmente
o pedido
, determinando a expedição de alvará judicial em favor da apelante,
no montante
equivalente a 50% dos valores existentes na conta do espólio junto à Caixa Econômica Federal,
direcionando a
outra
parcela
dos valores ao espólio de sua companheira, que tramita em apenso.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que o inventariante de Maria da Conceição Aparecida Fernandes, companheira do falecido, no bojo do feito originário, consignou expressamente sua concordância quanto ao levantamento integral das verbas de FGTS/PIS, deixadas pelo
de cujus,
caracterizando sua renúncia quanto à meação da companheira.

Assevera que a expressa renúncia está cabalmente demonstrada pela decisão concessiva do “Alvará 1007/2001”, onde se tem encartadas as determinações do Juízo para a liberação da totalidade do saldo remanescente em favor da herdeira única.

Sem contrarrazões recursais.

Tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestado a desnecessidade de intervenção quando do julgamento do recurso de apelação (id.
8050959
), deixo de remeter os autos para nova manifestação.

É, em resumo, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014193-52.2000.8.08.0024

APELANTE: KAREN MAIA SOUTO

APELADO: JOSE CARLOS SOUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida
m
-
se
de Embargos de Declaração opostos por
KAREN MAIA SOUTO
(id. 10615233) em face do v. Acórdão (id. 10216885), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto
contra a
r. sentença
proferida nos autos do pedido de sobrepartilha dos bens deixados por seu genitor

JOSE CARLOS SOUTO
, mantendo
o r.
decisum
que

deferiu parcialmente
o pedido
, determinando a expedição de alvará judicial em favor da apelante,
no montante
equivalente a 50% dos valores existentes na conta do espólio junto à Caixa Econômica Federal,
direcionando a
outra
parcela
dos valores ao espólio de sua companheira, que tramita em apenso.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que o inventariante de Maria da Conceição Aparecida Fernandes, companheira do falecido, no bojo do feito originário, consignou expressamente sua concordância quanto ao levantamento integral das verbas de FGTS/PIS, deixadas pelo
de cujus,
caracterizando sua renúncia quanto à meação da companheira.

Assevera que a expressa renúncia está cabalmente demonstrada pela decisão concessiva do “Alvará 1007/2001”, onde se tem encartadas as determinações do Juízo para a liberação da totalidade do saldo remanescente em favor da herdeira única.

Alega para tanto que “
a renúncia por parte dos herdeiros da madrasta da autora foi feita no bojo de processo judicial e homologada pelo juízo – ou seja, constou expressamente de termo judicial, sendo, portanto, válida juridicamente – e que essa renúncia é irrevogável/irretratável
”.

Aduz, ainda, que
, em 12/11/2001, o Juízo
a quo
deferiu o pleito formulado pela embargante, autorizando o levantamento integral das verbas de FGTS/PIS existentes em nome do
de cujus
. Todavia, embora regularmente expedido o respectivo alvará, a autora deixou de promover o saque dos valores no prazo de validade do instrumento.

Por fim, assevera
que ao protocolar requerimento de expedição de novo alvará para levantamento da quantia, o pedido foi processado pelo Juízo singular como sobrepartilha, tendo sido, ao final, indeferido.

O v. Acórdão embargado, de relatoria da Eminente Desembargadora Heloisa Cariello, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. COMORIÊNCIA. DIREITO SUCESSÓRIO. MEAÇÃO. REGIME PATRIMONIAL. UNIÃO ESTÁVEL. FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em caso de comoriência entre o autor da herança e sua companheira (art. 8º do CC), não se estabelece sucessão entre eles, devendo ser chamados à sucessão os seus respectivos herdeiros.

2) Todavia, a ausência de vínculo sucessório entre os comorientes não afasta os efeitos jurídicos afetos ao direito patrimonial, a saber, a meação haurida da união estável mantida entre os companheiros (art. 1.725 do CC).

3) Consoante jurisprudência do c. STJ, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento ou da união estável.

4) Recurso conhecido e desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, denoto que a r. Sentença vergastada não
se
manifestou sobre a renúncia dos herdeiros da meeira
Maria da Conceição Aparecida Fernandes
aos direitos sucessórios
relativamente
aos valores depositados
a
título de FGTS/PIS,
pertencentes à José Carlos Souto.

Do mesmo modo, o Acórdão
embargado limitou-se a examinar a controvérsia sob a ótica da aplicação abstrata das regras do direito sucessório e de família em cenário de comoriência, assentando que, por força do regime da comunhão parcial de bens e do artigo 1.725 do Código Civil, metade do saldo de FGTS e PIS de titularidade de José Carlos Souto deveria ser compulsoriamente retida e direcionada ao espólio de sua ex-companheira, Maria da Conceição Aparecida Fernandes.

Como cediço, a
Lei Federal n
º
6.858/80 dispensa a instauração de inventário para o levantamento de montantes das contas individuais do Fundo de Participação PIS - PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial.

Nestes termos, a
correta divisão da quantia deve observar a legislação civilista que atribui à esposa
ou à companheira, consoante o regime de comunhão de bens que rege a relação
, o direito de meação dos bens em comum deixados pelo falecido e a partilha da herança entre os herdeiros necessár
ios.

In casu,
tendo havido a comoriência entre o autor da herança
e sua companheira
, não
há
falar em sucessão entre eles,
devendo
ser chamados à sucessão os seus respectivos herdeiros.

Não obstante, o mesmo não ocorre quanto à meação, posto que a meação d
o cônjuge supérstite
não se confunde com a herança, possuindo naturezas jurídicas distintas.
Tal ocorre pois, e
nquanto na herança a posse ou a propriedade dos bens do
de cujus
, em razão do princípio da
saisine
, são transmitidas aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, na meação o patrimônio comum é de propriedade do cônjuge em razão do regime de bens do casamento, podendo ser objeto de ato de disposição pelo seu titular a qualquer tempo.

Fixadas tais premissas,
embora seja lícita a renúncia,
pelos sucessores,
dos direitos hereditários, tal manifestação de vontade configura ato solene, devendo constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, nos termos do artigo 1.806, do Código Civil.

E
xsurge do contexto probatório colacionado aos autos, que a
ora recorrente, única herdeira de José Carlo Souto, peticionou às fls.
56/59, requerendo, dentre outros, a expedição de Alvará para levantamento integral dos valores relativos ao PIS e FGTS.

O Juízo
a

quo
, em despacho de fls. 70, determinou a intimação de Jorge Fernandes, inventariante do espólio de
Maria da Conceição Aparecida Fernandes,
para manifestar-se quanto ao pedido.

Consta, ainda,
à fl. 74-verso,
informação de
que o inventariante apresentou manifestação às fls. 42/44, do processo nº 024.000.157.388 (Inventário de
Maria da Conceição Aparecida Fernandes
),
que não foi reproduzida nestes autos.

Não obstante, infere-se da decisão proferida pelo Magistrado singular à
fl.
75,
que a inventariante da meeira concordou com o levantamento integral da verba, nos termos do requerimento de fls. 56/59,
in verbis
:

“
Tendo em vista a concordância do inventariante Jorge Fernandes (fls. 42, 2º parágrafo), dos autos em apenso,
DEFIRO o pedido de fls. 59, referente ao PIS e FGTS
.
Expeça-se alvará.
”

Ato contínuo, foi expedido o Alvará nº 1007/2001 (fl. 76), autorizando a
ora
recorrente a
“(...) receber junto à Caixa Econômica Federal S/A, todos os valores referentes ao PIS/FGTS que encontram-se em nome do ‘de cujus’ JOSÉ CARLOS SOUTO (...)
”

Cumpre salientar que, e
m face de tal decisão, não se tem notícia da interposição de recurso, tampouco de qualquer oposição deduzida por quaisquer dos herdeiros da meeira.

Nestes termos
,
verifico que este Órgão
Colegiado silenciou acerca de elemento probatório intransponível constante dos autos, qual seja,
a existência de decisão sobre a qual já se operaram os efeitos da preclusão, reconhecendo a renúncia dos herdeiros da meeira às quantias, e determinando a expedição de Alvará Judicial exclusivamente em nome da ora embargante, única herdeira do falecido.

Com efeito, a
o desconsiderar que o
J
uízo de primeiro grau, à fl. 75 do inventário originário, já havia homologado por despacho definitivo a referida manifestação abdicativa e deferido o levantamento integral das verbas o que ensejou, inclusive, a expedição do Alvará Judicial nº 1007/2001 (fl. 76), o acórdão embargado incidiu em manifesto erro de
premissa, atuando
sob o falso pressuposto de que estaria a salvaguardar um quinhão legitimamente disputado pelos sucessores da madrasta, quando, em verdade, dita linha sucessória já havia declinado e operado a renúncia sobre tais valores há mais de duas décadas.

Ademais, considerando que os atos de aceitação ou renúncia da herança são irrevogáveis, torna-se perfeita, definitiva e irretratável a manifestação de vontade externada, nos termos do artigo 1.812 do Código Civil, sendo vedado ao herdeiro pretender ulterior modificação de sua posição jurídica, salvo mediante inequívoca comprovação de erro, dolo ou coação, operando a preclusão consumativa imediata do direito abdicado.

Por derradeiro, destaco que o
fato do alvará expedido no ano de 2001 ter caducado administrativamente em razão do decurso do prazo de validade sem o respectivo saque físico constitui mera irregularidade formal que não possui o condão de ressuscitar o direito material e patrimonial validamente extinto por ato voluntário do espólio meeiro.

Assim, e
videnciado que os herdeiros da companheira comoriente renunciaram de forma válida e irretratável à cota-parte da meação que recairia sobre as contas de FGTS/PIS do falecido José Carlos Souto, resta cristalino que a integralidade dos saldos remanescentes informados pela Caixa Econômica Federal (inscrições nº 27179753002882, 27924869001070 e 31348287000179), pertence legítima e exclusivamente à embargante, na condição de única herdeira consanguínea sobrevivente.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento, com efeitos infringentes,
para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, dar integral provimento ao recurso de apelação cível interposto por KAREN MAIA SOUTO, modificando a sentença de primeira instância para afastar a determinação de retenção de 50% (cinquenta por cento) em favor do espólio apenso, julgando totalmente procedente o pedido de sobrepartilha e autorizando a expedição do competente alvará judicial para o levantamento da integralidade (100%) dos saldos de FGTS e PIS depositados em nome do de cujus José Carlos Souto junto à Caixa Econômica Federal.

É como voto.